Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIOIRREGULARDA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP -TRANSPORTEREMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.HABITUALIDADENÃO DEMONSTRADA NESTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão por meio da qual rejeitada a denúncia e determinado o arquivamento da denúncia, nos termos do art. 395, II, do CPP (ID 62505431).
2. Nas razões recursais (ID 62505432), o Ministério Público alega que a folha penal do acusado demonstra que ele já foi abordado diversas vezes entre 2019 e 2024 pela prática do mesmo delito e que já foi condenado pelo mesmo delito, o que se mostra suficiente para comprovar a habitualidade e, por conseguinte, a tipicidade da conduta. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 62505434). Parecer pelo provimento da apelação (ID 63240370).
3. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal.
4. Consta da denúncia que, em 18/02/2024, às 20h35, em via pública, na Avenida Hélio Prates, Taguatinga/DF, o acusado exerceu atividade econômica sem autorização legal ao realizar o transporte de passageiros no veículo Sprinterm, placa GTM9I40-DF, sem a devida permissão/concessão estatal (ID 62505430).
5. A contravenção prevista no art. 47 da LCP demanda a habitualidade para sua tipificação, o que pressupõe a reiteração de condutas.
6. Nestes autos, o flagrante ocorreu em 18/02/2022 e a denúncia imputa ao réu a prática delituosa reiterada em razão de sua folha penal. Todavia, uma única abordagem não basta para configurar a habitualidade criminosa. Além disso, a alegação de que a folha penal do réu demonstra a habitualidade não se sustenta, porquanto os fatos ali indicados já foram objeto de outros procedimentos penais e não podem ser sopesados novamente para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção do art. 47 da LCP, sob pena de bis in idem.
7. Assim, considerando que o fato delituoso que deu origem aos presentes autos refere-se apenas ao flagrante do dia 18/02/2022 e ausente elemento indiciário no sentido de que o denunciado teria iniciado o ciclo realizando habitualmente a prática ilícita de transporte remunerado de pessoas, percebe-se que o fato delituoso se apresenta isolado sem a prova da renovação da continuidade da conduta a caracterizar a habitualidade – elementar do crime de exercício irregular de profissão ou atividade econômica.
8. Assim, nos presentes autos, não há evidência da elementar relativo à habitualidade do exercício ilegal da profissão e, por conseguinte, não é possível lhe imputar a prática da contravenção penal do art. 47 da LCP. Irreparável, pois, a decisão recorrida, que rejeitou a denúncia (art. art. 395, II, do CPP)
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.